Tribunal: STF
Processo: RHC 80122
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME MILITAR - ALUNO
MATRICULADO EM ÓRGÃO DE FORMAÇÃO DE MILITARES DA ATIVA E DA RESERVA
(ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA, NO CASO) - QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA COMO MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE - ESTATUTO DOS
MILITARES - PRAÇA ESPECIAL - SUJEITO ATIVO DE CRIME MILITAR -
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR - RECURSO
IMPROVIDO.
- Os Alunos regularmente matriculados em órgão de formação
de militares da ativa e da reserva - que possuem, nessa particular
condição, a graduação de praças especiais - são considerados
militares em situação de atividade, podendo qualificar-se, em
conseqüência, como sujeitos ativos de crime militar, submetendo-se,
desse modo, quando da prática de ilícitos castrenses, à jurisdição
penal da Justiça Militar. Doutrina.